Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-87.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO. RECURSOS CONHECIDOS. UM DESPROVIDO E OUTRO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos por MICHEL GABARDO e pela
COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra
sentença da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que aplicou multa
ao candidato Michel Gabardo pelo descumprimento da determinação de
regularizar a informação relativa a comunicação do endereço das redes sociais
utilizadas para propaganda eleitoral, no prazo determinado.

MICHEL GABARDO alegou que a regularização das redes sociais ocorreu antes
da sentença, afastando a irregularidade e a imposição de multa.

A COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, por
sua vez, sustentou que a regularização foi tardia, ocorrendo após o prazo
Num. 44151573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

concedido na decisão liminar, sendo devida a multa imposta. Sustentou ainda o
cabimento de multa também em razão da realização de propaganda eleitoral em
rede social não informada à Justiça Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a posterior regularização dos endereços
eletrônicos afasta a imposição de multa pela divulgação de propaganda eleitoral
sem comunicação prévia; (ii) se a multa foi corretamente aplicada em razão do
descumprimento de decisão liminar que determinava a regularização no prazo
estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97 exige a comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, sendo a ausência dessa comunicação uma
irregularidade objetiva que justifica a imposição de multa.

A jurisprudência do TSE confirma que a regularização posterior não exime a
responsabilidade pela infração, pois compromete o controle das propagandas
eleitorais digitais.

No caso, a multa aplicada pelo Juízo de origem decorreu do descumprimento da
ordem judicial para regularização no prazo estabelecido, corroborando a
imposição da penalidade.

O recurso da COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCE

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600423-87.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600423-
87.2024.6.16.0171,que com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo parcialmente procedente a presente
representação para aplicar ao Representado multa no valor de R$ 5.000,00. (Representação
Eleitoral com pedido liminar - ajuizada pela Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais,
com fulcro no art. art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 27 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.610/2019 c/c art. 96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.608/2019, em face de Michel Gabardo. Alegou que o Representado não informou à Justiça
Eleitoral o endereço eletrônico das suas contas em redes sociais ("Facebook") na qual está
veiculando a sua propaganda eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHEL GABARDO (RECORRENTE)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MICHEL GABARDO (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151573
22/10/2024
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.155

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600423-87.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: MICHEL GABARDO
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRIDO: MICHEL GABARDO
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO. RECURSOS CONHECIDOS. UM DESPROVIDO E OUTRO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos por MICHEL GABARDO e pela
COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra
sentença da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que aplicou multa
ao candidato Michel Gabardo pelo descumprimento da determinação de
regularizar a informação relativa a comunicação do endereço das redes sociais
utilizadas para propaganda eleitoral, no prazo determinado.

MICHEL GABARDO alegou que a regularização das redes sociais ocorreu antes
da sentença, afastando a irregularidade e a imposição de multa.

A COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, por
sua vez, sustentou que a regularização foi tardia, ocorrendo após o prazo
Num. 44151573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

concedido na decisão liminar, sendo devida a multa imposta. Sustentou ainda o
cabimento de multa também em razão da realização de propaganda eleitoral em
rede social não informada à Justiça Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a posterior regularização dos endereços
eletrônicos afasta a imposição de multa pela divulgação de propaganda eleitoral
sem comunicação prévia; (ii) se a multa foi corretamente aplicada em razão do
descumprimento de decisão liminar que determinava a regularização no prazo
estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97 exige a comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, sendo a ausência dessa comunicação uma
irregularidade objetiva que justifica a imposição de multa.

A jurisprudência do TSE confirma que a regularização posterior não exime a
responsabilidade pela infração, pois compromete o controle das propagandas
eleitorais digitais.

No caso, a multa aplicada pelo Juízo de origem decorreu do descumprimento da
ordem judicial para regularização no prazo estabelecido, corroborando a
imposição da penalidade.

O recurso da COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER
JAMAIS, pleiteia aplicação de multa adicional, pois o recorrente veiculou
propaganda em redes sociais sem a devida comunicação à Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, sendo negado provimento ao recurso de MICHEL
GABARDO, com a manutenção da multa de R$ 5.000,00, e dado provimento ao
recurso da COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER
JAMAIS, aplicando-se multa adicional ao candidato no valor de R$ 5.000,00 por
propaganda em rede social não informada.

Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral constitui infração sujeita à multa,
mesmo que regularizada posteriormente, conforme art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.

Resolução-TSE n. 23.610/2019, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REsp Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
Num. 44151573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

11.5.2021.

TRE/PR, RE nº 060046112, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
julgado em 14.10.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Michel Gabardo e, deu provimento ao recurso da Coligação Tamandaré Para Frente -
Retroceder Jamais, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS e por MICHEL GABARDO em face da sentença proferida
pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, na qual fora reconhecida a
ausência de informação do endereço de suas redes sociais no Requerimento de Registro de
Candidatura, as quais foram usadas para realização de propaganda em período permitido, tendo
sido aplicada a sanção prevista no art. 57-B, §5º da Lei 9.504/97.

Em suas razões recursais, o recorrente MICHEL GABARDO sustenta que: a) não há
propaganda irregular quando informada as redes sociais do candidato para promoção de
campanha, ainda que em momento posterior até a prolação de sentença do D. Magistrado; b) O
recorrente regularizou a situação perante a justiça eleitoral informando as suas redes sociais,
antes da prolação da sentença; c) O recorrente incidiu em erro sobre fato, o que afasta a
imposição de multa, eis que quando da ciência posterior ao erro de fato, promoveu a imediata
regularização; d) ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a multa aplicada.

Por sua vez, em suas razões recursais, a recorrente COLIGAÇÃO TAMANDARÉ
PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS sustenta que: a) houve decisão liminar determinando
a não veiculação de novas postagens pelo candidato recorrido até a regularização da informação
de suas contas em redes sociais à Justiça Eleitoral, concedendo prazo de 48h para que isso
fosse feito ou que, nesse mesmo prazo, fossem excluídas as propagandas já realizadas; b) o
candidato teria até o dia 28/08/2024 para cumprir a decisão liminar, sob pena de multa de
R$5.000,00; c) o cumprimento da ordem judicial se deu apenas em 13/09/2024; d) o candidato
recorrido fez uso de seu perfil no Facebook para realizar propaganda eleitoral sem comunicar o
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, violando o art. 57-B da Lei 9.504/97 e o art. 28 da
Resolução-TSE n. 23.610/2019; e) as postagens no perfil do recorrido caracterizam propaganda
eleitoral, pois apresentam pedido explícito de voto, o que influencia a consciência política e a
vontade do eleitor; f) tanto a autoria quanto a materialidade da conduta ilícita estão comprovadas,
já que o perfil no Facebook pertence ao recorrido e não foi informado à Justiça Eleitoral; g) cita
decisões anteriores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que aplicaram multa em casos semelhantes de não comunicação de endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR e, assim, para julgar procedente a
Num. 44151573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

representação proposta, aplicando a correspondente multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97.

Em suas contrarrazões, MICHEL GABARDO aduziu que: a) PRELIMINARMENTE, a
ausência de cabimento da peça recursal apresentada pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, visto que objetiva algo não previsto em lei; b) o
desprovimento do recurso contrário.

Por sua vez, em suas contrarrazões a COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE
– RETROCEDER JAMAIS sustenta que: a) a legislação eleitoral, mais especificamente o artigo
57-B, § 5º, da Lei 9.504/1997, é clara e objetiva ao prever a aplicação de multa em caso de
descumprimento das normas sobre propaganda eleitoral na internet, como a omissão na
comunicação do uso de redes sociais para tal fim; b) a regularização fora do prazo não exime o
infrator da responsabilidade pela infração cometida, tampouco afasta a aplicação da multa; c) o
desprovimento do recurso interposto por MICHEL GABARDO.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto, sem especificar qual.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Em suas contrarrazões, MICHEL GABARDO, em preliminar de mérito, sustenta o
não cabimento do recurso apresentado pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE –
RETROCEDER JAMAIS, visto que não encontra supedâneo em legislação para pleitear a
reforma da sentença, sustentando que “(..) busca a reforma de algo não previsto em lei. E que
não há proibição ou determinação legal”

Sem razão o recorrente.

Da simples leitura da sentença depreende-se que a pretensão da recorrente
COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS não foi atendida, isso
porque, como se percebe, a multa aplicada pelo magistrado sentenciante foi motivada pelo “
descumprimento da regularização dentro do prazo assinalado” e não pelo fato do candidato, ora
recorrido ter realizado propaganda eleitoral em perfil não informado a Justiça Eleitoral.

Logo, verifico que os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos
encontram-se preenchidos, de forma que os recursos interpostos comportam conhecimento.

MÉRITO

No mérito, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de
realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à Justiça
Eleitoral, nos termos em que exigidos pelo art. 57-B da Lei das Eleições, in verbis:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico
Num. 44151573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de serviço de internet estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio das redes
sociais anteriormente à regularização da informação à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde
trazer os elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar direto ao direito
aplicado ao caso e aos movimentos processuais.

A COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS alega que
a exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é requisito objetivo
que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem propagar sua candidatura por
meio da internet.

Assiste razão à recorrente. Explico.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito
objetivo. Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça
Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de
cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido
artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido. A norma visa garantir a transparência e a legalidade na
utilização dos meios digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples
ausência de comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação
das sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
Num. 44151573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do
candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a comunicação dos
endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de
candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como
previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609/19.

Com efeito, sentença prolatada na origem, em verdade, aplicou ao recorrente
MICHEL GABARDO multa em razão do descumprimento da determinação de contida quando do
deferimento da tutela de urgência, em que foi-lhe imposto regularizar seus endereços eletrônicos
perante este juízo eleitoral de 48 horas.

Confira-se o teor da sentença:

2 – É incontroverso nos autos que o Representado não comunicou à Justiça
Eleitoral que faria uso da sua rede social “Facebook” para promover a sua
propaganda eleitoral, infringindo o art. 57-B, I, e seu §1º, da Lei 9504/97.

Ao lado disso, o Representado não regularizou a situação dentro do prazo
assinalado na decisão de id. 123273319, pois dela foi intimado em 25 de
agosto de 2024 (id. 123378064) e somente veio a promover a regularização
em 13 de setembro de 2024 (id. 124963056).

Assim, na esteira do parecer ministerial, forçoso aplicar multa ao
Representado pelo descumprimento da regularização dentro do prazo
assinalado, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei
9504/97.

Deixo, contudo, de proibir o Representado em promover a sua propaganda
eleitoral na sua conta no “Facebook”, uma vez que realizou a regularização
da sua comunicação à Justiça Eleitoral e porque, nessa hipótese, a lei não
veda que assim o faça.

3 – Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
procedente a presente representação para aplicar ao Representado multa
no valor de R$ 5.000,00..

(grifei)
Num. 44151573 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

Este Tribunal tem, reiteradamente, afirmado que “ ... A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral confirma a necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para
a veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de multa em caso de
descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).3.5 A ausência de comunicação dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui
irregularidade objetiva, passível de multa, independentemente da regularização posterior(..)
(RECURSO ELEITORAL nº060046112, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2024.).

Logo, o recurso interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE –
RETROCEDER JAMAIS deve ser provido para o fim de ser aplicado ao recorrido multa em razão
da divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral,
violando o disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da Resolução TSE n.
23.610/2019.

De outra parte, não socorre ao recorrente MICHEL GABARDO o argumento de que
a posterior comunicação da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos
anteriormente praticados.

Como já dito, a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem
utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da
norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais
irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a
omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

Sobre o tema, trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
Num. 44151573 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por todas as razões expostas, o voto é no sentido de:

Dar provimento ao recurso interposto COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, para o fim de deferir a aplicação de multa ao recorrido
em razão de divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado à
Justiça Eleitoral, violando o disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019;

Negar provimento ao recurso interposto por MICHEL GABARDO, mantendo
multa imposta no valor de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da regularização
determinada em despacho liminar do Juízo de origem, no prazo assinalado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, e:

Negar provimento ao recurso interposto por MICHEL GABARDO mantendo
multa imposta no valor de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da regularização
determinada em despacho liminar do Juízo de origem, no prazo assinalado;

Dar provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, para em acréscimo, determinar a aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido MICHEL GABARDO em razão de
divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado à Justiça
Eleitoral, violando o disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.

É como voto.

Num. 44151573 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600423-87.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
R E C O R R E N T E : T A M A N D A R É P R A F R E N T E - R E T R O C E D E R J A M A I S
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: MICHEL GABARDO - Advogados do RECORRENTE: MARIA
LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488, LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001 -
RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Michel Gabardo e, deu provimento ao recurso da Coligação Tamandaré Para Frente -
Retroceder Jamais, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151573 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213520082300000043101338
Número do documento: 24102213520082300000043101338
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:28:12